Tribunal: TJDFT
Processo: 0010611-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010611-18.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.635.428/SC e n. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos acórdãos foram publicados em 25/06/2019 (Tema 970), sedimentou o seguinte entendimento: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Outrossim, a Segunda Seção daquela Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.614.721/DF e n. 1.631.485, também sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os possíveis efeitos jurídicos das teses acima mencionadas na resolução da presente controvérsia. Brasília, 19 de Dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator